Tribunal: CARF
Processo: 11543.002954/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002954/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.361 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA. DCTF. LANÇAMENTO POR FALTA DE
RECOLHIMENTO/PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO SEM DARF.
Não comprovada a compensação indicada pelo contribuinte, deve ser mantido
o lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002954/2002-14
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a Turma da
DRJ/RJ1 (Acórdão 12-43.961, fls. 306 e ss.) que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente, a qual manteve a exigência de IRRF, no valor de R$ 530.120,76
(parte do débito no 2260518, no valor de R$120,76; débito no 2260520, no valor de R$
518.100,00; parte do débito no 2260524, no valor de R$11.900,00), com multa de 75% e juros de
mora.
O Auto de Infração de IRRF (e0fls. 145 e ss.) foi lavrado em razão da Auditoria
Interna nas DCTFs período compreendido entre julho e dezembro de 1997. Em sua impugnação
a contribuinte alegou que os créditos exigidos estavam extintos (parte por pagamento e parte por
compensação). Após a defesa, houve a Revisão de Ofício do lançamento realizado afastando
parte do crédito exigido (cf. Parecer Seort n. 0233/2011, e-fls. 247 e ss.).
Os valores lançados correspondem aos vínculos de créditos indicados pela
interessada nas DCTFs e não confirmados pela Administração Tributária, quais sejam:
- compensações de débitos de IRRF, código 0561, vinculadas aos processos
administrativos nos 13770.000223/97-86 e 13770.000362/97-82, que se referem a
compensações sem DARF, PAFs indicados nas DCTFs;
- e pagamentos em DARF de débitos de IRRF, códigos 0422, 0481 e 1708.
Como exposto, antes de encaminhar a defesa para o julgamento, houve Revisão de
Ofício do lançamento (cf. Parecer SEORT n° 233/2011, e-fls. 247 e ss.), a qual afastou a
cobrança de parte do valor lançado, mantendo manter o lançamento dos débitos nos. 226483,
2260506, 226507, 2260508, 2260509, 2260511, 2260512, 2260513, 2260514, 2260516,
2260517 e 2260518 sob a justificativa de que "como não há registro de pagamento desses
débitos nos sistemas da RFB e considerando que a impugnante, responsável legal pelo
recolhimento do imposto retido, tampouco apresentou os comprovantes de pagamento (DARF),
não cabe revisão dos valores lançados".
Em relação aos créditos tributários extintos por compensação, efetuou o cotejo
“desses formulários” com os valores controlados nos processos administrativos (extratos às e-fls.
234 e ss.), verificou que houve pedido de compensação para os débitos nos 2260617, 2260618,
2260621 e 2260528, bem como pedido de compensação parcial para o débito n° 2260524 (IRRF
cód 0561, com vencimento em 05/11/1997) no valor de R$ 530.000,00. Não houve pedido de
compensação para o débito n° 226050 atinente ao IRRF código 0561, com vencimento em
08/10/1997. Assim, manteve o débito no 2260520 por suposta inexistência de pedido de
compensação (R$ 518.100,00), bem como considerou parcialmente compensado o débito no
2260524 (restando R$ 11.900), em razão da suposta insuficiência de crédito.
Para os débitos que não se encontrou pagamento a Autoridade manteve o
lançamento e, em relação aos débitos compensados, manteve a exigência para os que não tinham
pedido de compensação (débito no. 226050 e 226054).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

A DRJ julgou parcialmente procedente, cancelando a exigência de multa isolada
(no valor de R$ 3.913,01, Anexo IV do AI – e-fl. 57), mantendo a exigência do IRRF (débitos
nos. 2260520, 2260524 e 2260518), conforme abaixo:
(i) parte do débito no 2260518 (R$ 120,76) – pagamento não localizado;
(ii) integralidade do débito no 2260520 (R$ 518.100,00) – compensação sem DARF; e
iii) parte do débito no 2260524 (R$ 11.900,00) – compensação sem DARF.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL - IRRF/1997 (e-fl.
148)

Anexo III do Auto de Infração (e-fl. 156)

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Quadro após Revisão de Ofício (e-fl. 241)
A tabela abaixo demonstra os créditos mantidos após a Revisão de Ofício (e-fls.
241):

[marcado em azul, antes do envio para a DRJ, foi Cancelado pelo PARECER SEORT
n° 233/2011, e-fls. 247 e ss., cf. Despacho Decisório – e-fl. 250]
[marcado em verde, a DRJ cancelou, só manteve na última linha parte do débito (no.
2260518). O julgador aceitou os contratos de câmbio como prova]
Na sequência reproduzo excertos dos principais atos processuais.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 307 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório do julgador a quo que resumo os fatos até aquele
momento (o no. das fls. indicadas se refere ao processo digital):
Versa este processo sobre o Auto de Infração no 0002190 – IRRF/1997 (fls. 145/160),
lavrado pela DRF/Vitória, para a exigência de crédito tributário de IRRF, no valor de
R$ 3.390.900,01, com multa de 75% e juros de mora, e de multa isolada, no valor de
R$3.913,01. [lançamento da multa isolada foi cancelado]
O lançamento foi efetuado em razão de, em procedimento de auditoria interna na
DCTF, terem sido constatadas as seguintes irregularidades:
- falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata, conforme Anexo
III; [e-fl. 156]
- falta de pagamento de multa de mora, conforme Anexo IV.
O enquadramento legal foi citado à fl. 148.
O interessado apresentou, em 17/07/2002, a impugnação de fls. 2/10. Em sua defesa,
alega, em síntese, que os créditos exigidos estão totalmente extintos (parte por
pagamento e parte por compensação), como demonstra.
A Autoridade Lançadora efetuou revisão de ofício (Parecer/Despacho Decisório
SEORT no 0233/2011 (fls. 247/250) e Demonstrativos de fls. 241/246), constatando a
procedência parcial do lançamento (manteve a exigência de crédito tributário de IRRF,
no valor de R$733.097,40, com multa de 75% e juros de mora, e de multa isolada, no
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

valor de R$3.913,01). Os Autos foram encaminhados à DRJ/RJO-I, para julgamento dos
valores mantidos.
Cientificado da revisão de ofício, em 29/12/2011 (fl. 261), o interessado apresentou, em
27/01/2012, o aditamento à impugnação de fls. 262/273. Alega, em síntese, que:
- os créditos mantidos sob a justificativa de não haver registro de pagamento destes nos
sistemas da RFB, que decorrem de operações de Contrato de Câmbio, foram
devidamente pagos através de débitos em sua conta-corrente;
- em relação aos créditos extintos por compensação (que, ainda, que mantido o
lançamento, estariam extintos pela prescrição, por terem sido declarados em DCTF),
embora tenha indicado crédito a menor para a compensação do débito no 2260524, o
alegado saldo remanescente (R$11.900,00) foi abrangido pelo crédito a maior apontado
para compensar o débito no 2260520 (indicado com período de apuração e vencimento
equivocados), como demonstra, tendo havido mero erro de preenchimento de Pedido de
Compensação;
- não pode haver aplicação de multa isolada concomitantemente com multa de ofício.
É o relatório.

Da Ementa da Decisão Recorrida (e-fl. 306)
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA. DCTF. MULTA ISOLADA. FALTA DE
PAGAMENTO DA MULTA DE MORA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, deve ser cancelado o
lançamento de multa isolada no caso de recolhimento integral do principal,
desacompanhado do acréscimo da multa de mora.
AUDITORIA
INTERNA.
DCTF.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO/PAGAMENTO. PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
As parcelas comprovadas devem ser excluídas o lançamento.
AUDITORIA
INTERNA.
DCTF.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO/PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO SEM DARF.
Não comprovada a compensação indicada pelo contribuinte, deve ser mantido o
lançamento.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 319 e ss.)
Transcrevo as razões expostas pela recorrente:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

III — DO DIREITO
11. Como se constata através do acórdão recorrido, entendeu a Autoridade
Administrativa de Primeira Instância por manter o débito no 2260520, referente ao
período de apuração 01/10/1997 e com vencimento em 08/10/1997, bem como parte do
débito no 2260524, relativo ao período de apuração 01/11/1997 e com vencimento em
05/11/1997, sob a justificativa de que tais montantes não constariam dentre os
compensados por meio do Pedido de Compensação de fl. 115 (fl. 65 - numeração
originária), bem como que a ora Recorrente não teria apresentado documentos que
comprovassem o mero erro no preenchimento de Pedido de Compensação formalizado.
12. Entretanto, permissa venia, trata-se de entendimento absolutamente equivocado.
13. Assim é porque, no que tange ao débito no 2260520, muito embora a Recorrente
tenha indicado como período de apuração 09/1997 e vencimento 03/10/1997, quando na
verdade o débito se referia ao período de apuração 01/10/1997, com vencimento em
08/10/1997, tal equívoco NÃO tem o condão de afastar legitimidade do procedimento
realizado.
14. A esse respeito, confrontando o valor declarado em DCTF como liquidado através
de compensação (R$ 518.100,00) com o valor indicado no "Pedido de Compensação"
(R$ 530.000,00), constata-se claramente que O CRÉDITO QUE A RECORRENTE
DETINHA LIQUIDOU INTEGRALMENTE O REFERIDO DÉBITO FISCAL,
REMANESCENDO AINDA A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.900,00.
15. Por sua vez, no que se refere ao débito no 2260524, que fora revisado parcialmente,
a aparente insuficiência de crédito se deu em virtude do fato de a Recorrente ter
declarado em DCTF (fl. 70 - numeração originária) [e-fl. 125] que estava liquidando R$
541.900,00 mediante compensação, mas, no formulário intitulado "Pedido de
Compensação" (fl. 64 da numeração originária), indicou como débito apenas R$
530.000,00, restando fantasioso saldo negativo de R$ 11.900,00.
16. Ocorre que tal situação se deu novamente em razão de mero erro no preenchimento
do "Pedido de Compensação", pois, muito embora a Recorrente tenha, a princípio,
indicado crédito a menor para compensação do débito no 2260524 (vencimento em
05/11/1997), o alegado saldo negativo remanescente (R$ 11.900,00) fora abrangido pelo
crédito a maior apontado para compensar o débito no 2260520 (vencimento em
08/10/1997).
17. NOTE-SE QUE O PRETENSO SALDO NEGATIVO DO DÉBITO No
2260524,
ENCONTRADO
MEDIANTE
A
SUBTRAÇÃO
DO
VALOR
DECLARADO
EM
DTCF
(R$
541.900.00)
COM
O
VALOR
CORRESPONDENTE INDICADO NO "PEDIDO DE COMPENSAÇÃO" (R$
530.000,00), CORRESPONDE EXATAMENTE AO MESMO MONTANTE DO
SALDO POSITIVO DO DÉBITO No 2260520, VERIFICADO POR MEIO DA
SUBTRAÇÃO DO VALOR DECLARADO EM DCTF (R$ 518.100,00) COM A
QUANTIA
CORRESPONDENTE
INDICADA
NO
"PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO" (R$ 530.000,00), QUAL SEJA, R$ 11.900,00.
18. De maneira mais didática, apenas para que NÃO reste dúvida quanto ao direito que
milita em favor da Recorrente, veja-se que a primeira lauda do "Pedido de
Compensação" (fl. 64 - numeração originária) encontra-se preenchida da seguinte
forma:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

19. Entretanto, deveria ter sido assim preenchido:

20. Se não bastasse, analisando as planilhas acima, constata-se que os débitos exigidos
foram devidamente compensados, sobretudo porque a soma dos valores indicados no
"Pedido de Compensação" (fls. 64/65 - numeração originária) equivale rigorosamente
ao montante apontado no "Pedido de Ressarcimento" (fl. 66 - numeração originária) -
(R$ 2.910.592,91), fato que demonstra a suficiência do crédito para compensar a
integralidade dos débitos em tela.
21. Diante desse cenário, tendo ficado demonstrado que a cobrança dos débitos nos.
2260520 e 2260524 decorrem de meros erros no preenchimento do "Pedido de
Compensação", resta clara a insubsistência da alegada dívida, eis que os créditos
tributários foram extintos por compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.
22. Somente para que NÃO reste dúvida quanto à necessidade provimento do presente
recurso, cabe reproduzir o entendimento pacificado por este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais no sentido de que, demonstrado o erro no preenchimento da
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

declaração de compensação, deve a verdade material prevalecer sobre a formal e, em
decorrência, a compensação homologada. Veja-se:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Período de apuração:
02/2004 Ementa: COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP — Uma vez demonstrado o erro
no preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência do
crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada." (CARF; 1a Seção de Julgamento; 32
Turma Especial; Acórdão ng 180300681 do Processo 10283.900882/2008-03;
10/11/2010) — (grifou-se)
"ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2002
Ementa:
COMPENSAÇAO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO — Uma vez demonstrado o erro no preenchimento
da declaração e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal."
(Primeiro Conselho de Contribuintes. 1a Câmara. Turma Ordinária; Acórdão n2
10196829 do Processo 10768.100409/2003-68; 27/06/2008)
23. Diferente não é o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme abaixo
"LANÇAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - DEVE A
VERDADE MATERIAL PREVALECER SOBRE A FORMAL, PELO QUE SE
DEMONSTRADO
QUE
O
ERRO
PELO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARACÃO PROVOCOU O LANCAMENTO, DEVE SER RECONHECIDA
A SUA INVALIDADE. (CSRF, rel. Afonso Celso Mattos Lourenço, sessão de 15 de
maio de 1995 - acórdo n° 01-1-854, processo n° 10920.000.270/91-11)." (grifou-se)
24. Pelos motivos acima expostos, fica clara a extinção dos respectivos créditos
tributários em virtude da compensação efetivada pela Impugnante, nos termos do art.
156, II, do CTN, razão pelo qual o provimento do presente recurso é medida que se faz
necessária.
IV - DO PEDIDO
25. Por todo o exposto, a Recorrente requer, espera e confia seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para, acolhendo-se os fundamentos acima desenvolvidos,
declarar integralmente insubsistente o auto de infração em referência e, por conseguinte,
o lançamento fiscal dele decorrente.

É o relatório.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Os valores lançados correspondem aos vínculos de créditos indicados pela
interessada nas DCTFs e não confirmados pela Administração Tributária, quais sejam:
- compensações de débitos de IRRF, código 0561, vinculadas aos processos
administrativos nos 13770.000223/97-86 e 13770.000362/97-82, que se referem a
compensações sem DARF, PAFs indicados nas DCTFs;
- e pagamentos em DARF de débitos de IRRF, códigos 0422, 0481 e 1708.
A DRJ afastou a multa isolada e manteve a exigência do IRRF, conforme abaixo:
(i) parte do débito no 2260518 (R$ 120,76) – pagamento não localizado;
(ii) integralidade do débito no 2260520 (R$ 518.100,00) – compensação sem DARF; e
iii) parte do débito no 2260524 (R$ 11.900,00) – compensação sem DARF.
Em relação ao débito 2260518 (R$ 120,76), acompanho o que foi mantido pelo
julgador de origem, pois ele analisou todos os documentos e acatou os contratos de câmbio
apresentados, cancelando diversos débitos, mas não encontrou respaldo a este valor
remanescente. Desse modo, utilizo-me da faculdade do art. 57, §3o do RICARF, para adotar as
mesmas razões de decidir.
Em relação às compensações sem DARF, analisarei na parte final deste voto
mantendo a exigência, embora as razões não sejam as mesmas das que foram expostas em
primeira instância.
Assim, reproduzo o voto da decisão recorrida.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 308 e ss.)
Acolho a impugnação/aditamento, por ser tempestiva.
Tendo em vista a revisão de ofício, cabe apreciar, apenas, o lançamento de IRRF, no
valor de R$733.097,40 (demonstrativo de fl. 241), com multa de 75% e juros de mora, e
de multa isolada, no valor de R$3.913,01.
[...]
FALTA DE RECOLHIMENTO/PAGAMENTO.
Passo a analisar o lançamento de IRRF, no valor de R$ 733.097,40 (demonstrativo de fl.
241), com multa de 75% e juros de mora.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Quitações não confirmadas, no auto de infração, pelo motivo “pagamento não
localizado” e mantidas pela DRF, por ausência de registro de pagamento nos
sistemas da RFB.

Tais débitos têm como referência imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties e de
serviços de assistência técnica (código 0422) ou a título de juros e comissões em geral
(código 0481).
O interessado alega, em sua impugnação, que tais débitos, que decorrem de operações
de Contrato de Câmbio, foram devidamente pagos através de débitos em sua conta-
corrente.
De fato, nos termos do art. 716 do RIR/1999, as remessas financeiras para o exterior
dependem do registro do remetente no Banco Central do Brasil e, ainda, da prova do
pagamento do imposto devido, cabendo ao banco vendedor da moeda estrangeira, antes
de viabilizar a transferência, a exigência de tal prova.
O interessado juntou aos autos, às fls. 51/100, contratos de câmbio de venda – tipo 04 –
transferências financeiras para o exterior, que atestam recolhimentos de IRRF em
valores e datas coincidentes com aqueles que foram objeto da autuação (exceto quanto à
parte do débito no 2260518, no valor de R$ 120,76 (R$91,24 + R$29,52), uma vez que o
contrato de câmbio de fl. 99 comprova, apenas, o valor de R$ 204,30 e não foi
apresentada comprovação do recolhimento dos demais valores).
Considero suficiente a prova apresentada (contratos de câmbio) e concluo pelo
cancelamento das correspondentes parcelas da exigência, mantendo, apenas parte
do débito no 2260518, no valor de R$ 120,76, cujo recolhimento não foi
comprovado.
Quitações não confirmadas, no auto de infração, com indicação de “compensação
sem darf”, mantidas pela DRF.
A DRF, tendo examinado os Pedidos de Compensação apontados pelo interessado,
manteve o débito no 2260520, no valor de R$ 518.100,00, por não ter havido pedido de
compensação do referido débito; do débito no 2260524, no valor de R$ 541.900,00,
entendeu não comprovado o valor de R$ 11.900,00, por ter havido pedido de
compensação parcial do referido débito.
O interessado alega, em sua impugnação, que, embora tenha indicado crédito a menor
para a compensação do débito no 2260524, o alegado saldo remanescente (R$
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

11.900,00) foi abrangido pelo crédito a maior apontado para compensar o débito no
2260520 (indicado com período de apuração e vencimento equivocados), como
demonstra, tendo havido mero erro de preenchimento de Pedido de Compensação.
Na planilha à fl. 268, o interessado reproduz o campo “débitos a serem compensados”
do Pedido de Compensação à fl. 115 (fl. 64 na numeração originária) e indica as
retificações pretendidas. Mas não junta qualquer documento que comprove o alegado
erro.
A análise efetuada pela DRF está de acordo com o Pedido de Compensação à fl. 115. Os
valores mantidos não constam dentre os compensados no referido pedido.
A simples alegação de erro de preenchimento de Pedido de Compensação, sem a
juntada de documentos que comprovem o alegado erro, não elide o lançamento.
Deve, então, ser mantido o lançamento relativo ao débito no 2260520, no valor de
R$ 518.100,00, e à parte do débito no 2260524, no valor de R$11.900,00.
Não há que se falar em prescrição, pois os débitos estão sendo exigidos através de
lançamento de ofício e foram suspensos em razão da apresentação de impugnação.
Pelo exposto, concluo pela manutenção da exigência de IRRF, no valor de R$
530.120,76, com multa de 75% e juros de mora.
É o meu voto.
Julgadora Maria de Lourdes Marques Dias. Relatora.
(assinado digitalmente)
Considerações Finais
Observa-se que o julgador de origem entendeu correta a análise feita pela
Autoridade Revisora, e manteve a exigência dos débitos (2260520 e 2260524):
Na planilha à fl. 268, o interessado reproduz o campo “débitos a serem compensados”
do Pedido de Compensação à fl. 115 (fl. 64 na numeração originária) e indica as
retificações pretendidas. Mas não junta qualquer documento que comprove o alegado
erro.
A análise efetuada pela DRF está de acordo com o Pedido de Compensação à fl. 115. Os
valores mantidos não constam dentre os compensados no referido pedido.
Conforme consta da “Fundamentação” (e-fl. 248/249), o Parecer Seort apenas
cotejou os valores dos pedidos de compensação (doc. 05 com os extratos dos processos (e-fls.
234 e ss.) e afastou a exigência para aqueles débitos que constavam do pedido no sistema. No
entanto, não verificou a efetiva compensação daqueles débitos, conforme demonstrado abaixo.
Do Processo no. 13770-000.362/97-82
Por exemplo, pelo extrato do Processo no. 13770-000.362/97-82 juntado, os
débitos que foram compensados são os referentes à COFINS (cód. 2172, cf. e-fls. 236/237):
[as imagens abaixo foram marcadas com cores por este Relator para facilitar a
identificação dos valores]
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

[...]
e-fl. 236

[...]
e-fl. 237

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

O crédito do Pedido de Compensação foi valorado nas datas discriminadas acima,
por isso não correspondem com o crédito no “valor original”. Verifica-se que não houve a
compensação dos débitos ali mencionados com os números “011, 012, 013 e 014”, os quais se
referem aos do código 0561 lançados (débitos 2260621, 2260520, 2260524 e 2260528).
2260621
530.000,00
2260520
518.100,00
2260524
541.900,00
2260528
403.992,91
e-fl. 235

Verifica-se que o SALDO é DEVEDOR, não houve a extinção do crédito pela
compensação, mesmo assim foi excluído da exigência tributária pela Seort, conforme o Parecer
Seort no. 0233/2011 simplesmente porque tal valor constava do pedido de compensação. A
unidade não verificou a efetiva compensação dos tributos, apenas fez o cotejo dos “formulários”
(Pedidos de Compensação) com os valores controlados nos processos administrativos (cf. e-fls
248/249).
Do Processo 13770-000.223/97-86
Já os débitos 2260617 (R$ 1.069.500,00) e 2260618 (R$ 109.547,18) também não
foram integralmente compensados segundo o extrato do Processo 13770-000.223/97-86 (e-fls.
238 e ss.), conforme o recorte das imagens abaixo:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

Dos Débitos em Litígio
Especificamente os débitos em litígio:
(i) parte do débito no 2260518 (R$ 120,76) – pagamento não localizado;
(ii) integralidade do débito no 2260520 (R$ 518.100,00) – compensação sem DARF; e
iii) parte do débito no 2260524 (R$ 11.900,00) – compensação sem DARF.
Em relação ao 2260518 (R$ 120,76) não há reparos ao que foi exposto pelo
julgador de origem, o qual analisou a documentação apresentada:
O interessado juntou aos autos, às fls. 51/100, contratos de câmbio de venda – tipo 04 –
transferências financeiras para o exterior, que atestam recolhimentos de IRRF em
valores e datas coincidentes com aqueles que foram objeto da autuação (exceto quanto à
parte do débito no 2260518, no valor de R$ 120,76 (R$91,24 + R$29,52), uma vez que o
contrato de câmbio de fl. 99 comprova, apenas, o valor de R$ 204,30 e não foi
apresentada comprovação do recolhimento dos demais valores).
Considero suficiente a prova apresentada (contratos de câmbio) e concluo pelo
cancelamento das correspondentes parcelas da exigência, mantendo, apenas parte
do débito no 2260518, no valor de R$ 120,76, cujo recolhimento não foi
comprovado.
Em relação aos débitos 2260520 (R$ 518.100,00) e 2260524 (R$ 541.900.00),
ambos foram objeto do Processo no. 13770-000.362/97-82 acima analisado. Conforme consta da
e-fl. 235, a Autoridade afastou pela Revisão de Ofício os débitos que constavam do Pedido de
Compensação (e-fls. 115 e 117). Considerando que não havia o valor correspondente ao débito
2260520 (R$ 518.100,00), manteve a exigência. Em relação ao débito 2260524 (R$ 541.900,00),
considerou o valor de R$ 530.000,00, mantendo apenas R$ 11.900.
Neste ponto, a recorrente alega:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.361 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002954/2002-14

16. Ocorre que tal situação se deu novamente em razão de mero erro no preenchimento
do "Pedido de Compensação", pois, muito embora a Recorrente tenha, a princípio,
indicado crédito a menor para compensação do débito no 2260524 (vencimento em
05/11/1997), o alegado saldo negativo remanescente (R$ 11.900,00) fora abrangido pelo
crédito a maior apontado para compensar o débito no 2260520 (vencimento em
08/10/1997).
17. NOTE-SE QUE O PRETENSO SALDO NEGATIVO DO DÉBITO No
2260524,
ENCONTRADO
MEDIANTE
A
SUBTRAÇÃO
DO
VALOR
DECLARADO
EM
DTCF
(R$
541.900.00)
COM
O
VALOR
CORRESPONDENTE INDICADO NO "PEDIDO DE COMPENSAÇÃO" (R$
530.000,00), CORRESPONDE EXATAMENTE AO MESMO MONTANTE DO
SALDO POSITIVO DO DÉBITO No 2260520, VERIFICADO POR MEIO DA
SUBTRAÇÃO DO VALOR DECLARADO EM DCTF (R$ 518.100,00) COM A
QUANTIA
CORRESPONDENTE
INDICADA
NO
"PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO" (R$ 530.000,00), QUAL SEJA, R$ 11.900,00.
No entanto, verificou-se que o crédito controlado no processo 13770-000.362/97-
82 foi integralmente utilizado (e-fl. 237), restando o saldo devedor em relação aos débitos do
código 0561 de out/97 e nov/97 (cf. e-fl. 235, débitos nos. 12 e 13).
[o recorte das imagens está reproduzido acima na análise do PAF 13770-000.362/97-82]
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 364
DF CARF MF
Original